Tribunal: TJDFT
Processo: 0716977-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716977-80.2025.8.07.0001 APELANTE: PATRICK DO NASCIMENTO PIMENTA XAVIER VIEIRA, NAYANNE AUTA BRAZ DOS SANTOS NEVES, HAUDHER CABRAL SCHUENGUER, KAROLINA SALDANHA FERNANDES, ALESSANDRO DA SILVA NUNES, IVANISSE BORGES CARDOSO, DAVID ELOI SOUSA NUNES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Examinado o processo, verifica-se que foi juntada petição (id. 73442644), antes mesmo do recebimento da inicial, de desistência da ação em relação ao coautor PATRICK DO NASCIMENTO PIMENTA XAVIER VIEIRA, "uma vez que já é parte no processo sob no 1012561-92.2019.4.01.3400, em tramitação na 4a Federal de Civil de Brasília/DF", pleito que não foi analisado até o presente momento. Preliminarmente, à parte autora para se manifestar sobre o requerimento acima, no prazo de cinco dias. Intime-se. Decorrido o prazo, torne concluso. Brasília - DF, 29 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora